Tribunal: STF
Processo: RHC 268311
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus n º 1.033.576, assim ementado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de pacientes condenadas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 
2. A parte agravante sustenta a ausência de provas concretas do vínculo de estabilidade e permanência exigido pelo tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas, pleiteando a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da mesma lei. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via do habeas corpus, reavaliar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à configuração do delito de associação para o tráfico, com base em elementos concretos que demonstram o vínculo associativo estável e permanente entre as agravantes.
III. Razões de decidir 
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em análise. 
5. A decisão agravada destacou que o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, concluiu pela existência de elementos concretos que demonstram o vínculo associativo estável e permanente entre as agravantes, com base em confissão judicial e denúncias anônimas, afastando a tese de mera coautoria eventual. 
6. A desconstituição dessa conclusão demandaria reexame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
7. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) evidencia a dedicação das agravantes a atividades criminosas, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da mesma lei. 
IV. Dispositivo 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que as recorrentes foram condenadas, cada uma, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.  
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação pelo delito de associação para o tráfico e na dosimetria da pena.
Sustenta “ausência absoluta de provas de vínculo estável ou permanente”. Defende, ainda, a “necessária incidência do tráfico privilegiado”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, a fim de que: 1: a) reconhecer a atipicidade da associação para o tráfico (art. 35), por ausência de estabilidade e permanência; b) reconhecer o tráfico privilegiado, com redução de 2/3; c) proceder ao redimensionamento da pena; d) fixar regime inicial mais brando; e e) determinar a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiverem presas. 
2: Subsidiariamente, caso assim não se entenda: que a Corte reconheça o flagrante constrangimento ilegal e determine ao STJ que examine o mérito do HC.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O inconformismo não prospera. 
Conforme exposto na decisão agravada, esta Corte Superior, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
A decisão impugnada destacou, ainda, a ausência de ilegalidade flagrante no julgado que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do parágrafo segundo do artigo 654 do Código de Processo Penal. 
Consoante registrado na decisão agravada, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, concluiu pela existência de elementos concretos que demonstram o animus associativo estável e permanente entre as pacientes. A Corte estadual não se baseou em meras conjecturas, mas em elementos específicos dos autos, notadamente a confissão judicial da corré Erika de Souza Santos, que "afirmou que realizava a atividade junto com Tatiane na casa em que as duas moravam", circunstância que, somada às denúncias anônimas prévias sobre a traficância conjunta, foi considerada suficiente para demonstrar o liame subjetivo estável entre elas. 
Nesse contexto, a decisão agravada pontuou corretamente que a desconstituição dessa conclusão, para fazer prevalecer a tese defensiva de mera coautoria eventual, demandaria, necessariamente, um aprofundado reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A decisão impugnada não padece de manifesta ilegalidade, pois se alinha ao entendimento de que, havendo fundamentação idônea nas instâncias ordinárias para atestar a estabilidade da associação, não cabe a esta Corte Superior rever tal entendimento no âmbito do writ.
Por conseguinte, mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico, resta prejudicada a análise do pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 
A decisão monocrática aplicou, com acerto, a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, orientada no sentido da incompatibilidade entre os dois institutos. A condenação pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas evidencia, por si só, a dedicação da agente a atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. 
Assim, o agravo não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a condenação das pacientes foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 
Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, concluiu pela existência de elementos concretos que demonstram o animus associativo estável e permanente entre as pacientes. A Corte estadual não se baseou em meras conjecturas, mas em elementos específicos dos autos, notadamente a confissão judicial da corré Erika de Souza Santos, que "afirmou que realizava a atividade junto com Tatiane na casa em que as duas moravam", circunstância que, somada às denúncias anônimas prévias sobre a traficância conjunta, foi considerada suficiente para demonstrar o liame subjetivo estável entre elas”.
Deveras, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)

Sob outra vertente, o benefício do tráfico privilegiado foi afastado em razão de as pacientes dedicarem-se a atividades criminosas, mercê de sua condenação pelo delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Com efeito, referido entendimento não diverge da orientação sufragada por esta Suprema Corte. Nesse sentido:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a revisão da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 4. Pena-base devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão da “expressiva culpabilidade do paciente, que é conhecido como ‘o principal traficante da cidade de Ourinhos/SP’”. 5. É da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 249.975-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/02/2025)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS . 1. É lícita a interceptação telefônica quando, mediante decisão judicial fundamentada, ficar demonstrada a absoluta necessidade da medida, como único meio de prova disponível à apuração de fato delituoso. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado. 4. Agravo interno desprovido. (HC 234.383-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/6/2024)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente